Tribunal: TJSP
Processo: 1524590-43.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bertioga contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, conforme o artigo 1° da Resolução 547 do CNJ e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bertioga contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, conforme o artigo 1° da Resolução 547 do CNJ e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, conforme Resolução 547 do CNJ e artigo 485, VI, do CPC, é aplicável ao caso.
III. Razões de Decidir.
3. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. No caso, a execução fiscal é de pequeno valor e ficou sem movimentação útil por um ano, sem bens penhoráveis localizados, justificando a extinção.
5. Sentença mantida. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados na Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.